Tribunal: CARF
Processo: 13502.001167/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas havidas a título de livro caixa limitam­se aos rendimentos recebidos do trabalho não­assalariado, nos termos da legislação. Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea As despesas escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na declaração de ajuste anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados, previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, enumerados na legislação de regência.
PRECLUSÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MULTA - Não devem ser conhecidas matérias suscitadas em sede recursal, se não compuserem o objeto da impugnação, exceto as de ordem pública e aquelas decorrentes de fato ou direito superveniente. As razões para qualificação da multa de ofício não se enquadram em qualquer destas exceções e, desse modo, falece competência ao CARF para as analisar de forma inaugural.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001167/2009-25
ACÓRDÃO
2102-003.367 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA MARIA DO NASCIMENTO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas havidas a título de livro caixa limitam-se aos rendimentos
recebidos do trabalho não-assalariado, nos termos da legislação. Somente
são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea As despesas
escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na declaração de ajuste anual
estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados,
previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, enumerados na legislação de regência.
PRECLUSÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MULTA - Não devem ser
conhecidas matérias suscitadas em sede recursal, se não compuserem o
objeto da impugnação, exceto as de ordem pública e aquelas decorrentes
de fato ou direito superveniente. As razões para qualificação da multa de
ofício não se enquadram em qualquer destas exceções e, desse modo,
falece competência ao CARF para as analisar de forma inaugural.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.367 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001167/2009-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto a matéria não impugnada na 1ainstância e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TÂNIA MARIA DO NASCIMENTO,
contra acórdão no 03-064.274 proferido pela 6a Turma da DRJ/BSB (fls. 675/680), que rejeitou a
impugnação apresentada para manter o crédito tributário relativo ao IRPF dos exercícios 2007,
2008 e 2009, anos-calendário 2006, 2007 e 2008, respectivamente, em que foi apurado um crédito
tributário de R$ 50.769,67, decorrente da glosa de dedução a título de Livro Caixa nos seguintes
valores: R$ 41.467,00, no ano de 2006; R$ 30.229,00, no ano de 2007; e R$ 23.902,00, no ano de
2008.
De acordo com informações do Auto de Infração “Descrição dos Fatos” (fls.
308/316), a contribuinte foi intimada a apresentar documentação comprobatória de rendimentos
tributáveis recebidos entre 2006 e 2008, incluindo Livro Caixa e contribuições previdenciárias.
Após análise parcial dos documentos, constatou-se que a contribuinte não
apresentou o Livro Caixa, mas uma planilha de despesas, além de pendências como despesas em
nome de terceiros e falta de comprovantes. Após uma série de intimações e sem manifestação da
contribuinte, foram elaborados demonstrativos para apuração das despesas dedutíveis, porém,
sem considerar os rendimentos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício devido à falta de
documentação. Diante disso, foi efetuado o Lançamento de Ofício por infrações fiscais, conforme
previsto no então vigente Regulamento do Imposto de Renda 1999 – RIR/99.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.367 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001167/2009-25
3
Os demonstrativos intitulados "Análise dos documentos apresentados para
comprovação das despesas do Livro Caixa" (fls. 317/328), contém os motivos pelos quais os
documentos listados não foram considerados como despesas válidas do Livro Caixa.
Em resposta (fls. 333/335), a contribuinte apresentou Impugnação em 23/12/2009,
contendo os seguintes pontos principais:
- a documentação apresentada não foi analisada na sua totalidade e que a
autoridade lançadora manteve uma postura arbitrária, intransigente, preconceituosa, com visível
intenção punitiva;
- a última Intimação não foi atendida devido ao prazo exíguo e à complexidade em
solicitar a segunda via dos documentos exigidos;
- mantém consultório médico na cidade de Alagoinhas, onde atende convênios e
consultas particulares;
- está anexando contratos de prestação de serviços com as empresas Petrobrás,
PLANSERV, Prefeitura Municipal de Alagoinhas, Prefeitura Municipal de Sátiro Dias e Sul
América/Brasil Saúde. Afirma que não foram apresentados no curso da ação fiscal devido à
dificuldade de obtê-los junto às empresas;
- os comprovantes de rendimentos apresentados deveriam ter sido acatados como
provas dos recebimentos de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício;
- não fazia uso do Livro Caixa, como foi solicitado pela Auditora, mas executava um
controle financeiro de forma bem rudimentar, listando em caderno escolar os valores recebidos
mensalmente e as despesas pagas. No momento da confecção da declaração de ajuste do imposto
de renda, era feito o registro das informações transcritas do caderno, em planilha feita em
computador, discriminando os valores pagos com despesas, mensalmente;
- os recibos da Coelba estão em nome de seu marido em virtude de o imóvel ser de
propriedade dele;
- os recibos de telefone estão em nome de sua irmã, por ser esta a proprietária da
linha telefônica. Entretanto o endereço da conta é o de seu consultório;
- em relação às despesas de seus empregados, possui a ficha financeira de todos e
indaga se não caberia à autoridade lançadora confrontar as informações das GFIP e GPS pagas nos
sistemas da Receita Federal;
- quanto aos prestadores de serviços que são pessoas físicas, que lhe foi solicitada a
juntada dos respectivos contratos, questiona essa exigência, por não ser pessoa jurídica e não
possuir nenhuma empresa em seu nome.
- está anexando todas as despesas utilizadas no Livro Caixa.
A Decisão de primeiro grau (fls. 675/680) negou provimento à Impugnação. A DRJ,
após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim ementado:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.367 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001167/2009-25
4
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá
deduzir as despesas previstas na legislação e vinculadas à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte alegou que não fazia uso do Livro Caixa, mas sim de uma planilha
para controlar suas despesas. Porém, a legislação exige a escrituração das despesas em Livro
Caixa, o que não foi feito pela Contribuinte ora Recorrente. Apesar da apresentação de
documentos, como planilhas e comprovantes de despesas, a autoridade fiscal considerou que a
falta de Livro Caixa inviabiliza a dedução, não sendo necessária a análise das demais condições.
Assim, a impugnação foi considerada improcedente, resultando na manutenção do crédito
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne, em parte, as demais condições
de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido, conforme será exposto.
Do mérito
No presente processo, discute-se a admissibilidade das deduções a título de Livro
Caixa apresentadas pela contribuinte para redução do imposto de renda devido. A impugnação foi
tempestivamente apresentada e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, sendo,
portanto, passível de conhecimento.
A legislação estabelece requisitos específicos para a dedução das despesas, exigindo
que estejam devidamente comprovadas e escrituradas no Livro Caixa. Nesse contexto, cabe
analisar se as despesas apresentadas pela recorrente cumprem tais requisitos para serem aceitas
como dedutíveis.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.367 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001167/2009-25
5
Em relação às despesas deduzidas em Livro Caixa, destaco que a Recorrente não
apresentou qualquer prova capaz de atrelar as alegadas despesas às atividades exercidas. A
legislação exige que as despesas estejam devidamente comprovadas por documentação idônea e
escrituradas no Livro Caixa.
No entanto, a contribuinte não apresentou o Livro Caixa, nem mesmo uma planilha
que atendesse aos requisitos legais. Assim, não há elementos que justifiquem a aceitação das
deduções, tornando-se inviável sua consideração para efeito de redução do imposto de renda
devido.
No presente caso, como evidenciado no Termo de Início de Procedimento Fiscal de
fls. 19 e 20, foi solicitado à Contribuinte, entre outros documentos, a apresentação do Livro Caixa
(item 2 do citado Termo). Conforme descrito nos termos do Auto de Infração (fls. 308/309) a
Contribuinte não atendeu a essa solicitação, fornecendo apenas uma planilha intitulada "Livro
Caixa para profissional liberal", na qual estão registrados os valores totais mensais por tipo de
despesa.
Essa circunstância foi comunicada à Recorrente por meio do Termo de Constatação
e de Intimação Fiscal no 3 (fls. 29/30), cuja ciência ocorreu em 05/11/2009 (Aviso de Recebimento
de fls. 31). Mesmo assim, o Livro Caixa não foi apresentado.
Importante reforçar que na própria impugnação, a Contribuinte afirma que não
utilizava o Livro Caixa, conforme trecho transcrito abaixo (fl. 334):
“A contribuinte realmente não utilizava o registro no Livro Caixa, como solicitado
pela Auditora, mas mantinha um controle financeiro de forma rudimentar,
registrando em um caderno escolar os valores recebidos mensalmente e as
despesas pagas. Na época da elaboração da declaração de ajuste do imposto de
renda, as informações do caderno eram transcritas para uma planilha de
computador, detalhando os valores pagos em despesas mensalmente.
Informamos que essas planilhas foram entregues, juntamente com todos os
comprovantes das despesas, mas não foram aceitas devido às seguintes
alegações: (...)”
Desse modo, a resposta à Pergunta no 396 do Livro "Perguntas e Respostas" da
Receita Federal do Brasil esclarece que o Livro Caixa pode ser escrito em formulário contínuo,
desde que atendidos certos requisitos.
Entretanto, no caso em questão, não houve a apresentação do Livro Caixa, nem
mesmo escrito em formulário contínuo. Diante disso, a Recorrente não atendeu ao requisito
primordial para a dedução em discussão: a escrituração das despesas no Livro Caixa.
Considerando que essa condição não foi cumprida, não é necessário analisar os demais requisitos,
uma vez que todos devem ser atendidos cumulativamente.
A posição do CARF no Acórdão de no 2201-011.631 da 2a Seção de Julgamento da 2a
Câmara da 1a Turma Ordinária, e Acórdão de no 2201, também da 2a Seção de Julgamento da 2a
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.367 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001167/2009-25
6
Câmara da 1a Turma Ordinária a seguir ementados, em exigir a escrituração adequada do Livro
Caixa está em conformidade com a legislação e com os princípios fiscais. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas havidas a título de livro caixa limitam-se aos rendimentos recebidos
do trabalho não-assalariado, nos termos da legislação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Apenas quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES. A dedução de despesas pleiteadas na
declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada ao cumprimento
dos requisitos legais e à comprovação por meio de documentação hábil e idônea.
Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à
confirmação das deduções glosadas no lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA. COMPROVAÇÃO. O direito à dedução de despesas
médicas é condicionado à comprovação não só da efetividade dos serviços
prestados, mas também dos correspondentes pagamentos (artigo 80, § 1o, III do
Regulamento de Imposto de Renda Decreto 3.000/99).
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Portanto, em relação às despesas deduzidas em Livro Caixa, destaco que a
Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de atrelar as alegadas despesas aos requisitos
estabelecidos pela legislação tributária, especialmente no que diz respeito à escrituração
adequada.
A falta de documentação que comprovasse a veracidade e a natureza das despesas
glosadas pela autoridade fiscal impossibilitou a análise e a aceitação desses gastos como
dedutíveis.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.367 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001167/2009-25
7
Assim, diante da ausência de comprovação, torna-se inviável reconhecer tais
despesas como dedutíveis para efeito de apuração do imposto de renda, devendo ser mantido o
crédito tributário.
- Da multa
Acerca da confiscatoriedade da multa de ofício, verifica-se que esta foi imposta nos
termos da lei. Ademais, não cabem nesta instância a apreciação de constitucionalidade das
normas federais.
Nesse espeque, destaco o disposto na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De todo modo, ao que se infere dos termos da impugnação, a recorrente, quando
manifestou sua inconformidade inicial, não se insurgiu contra a imposição da multa e dos encargos
moratórios, rechaçados em sede recursal.
Verifica-se, por sua vez, que tais matérias aduzidas no recurso encontram-se fora do
alcance desta instância. Isto porque os aludidos tópicos alegados na peça recursal não constam da
Impugnação e por isso não podem ser agora conhecidos, pois em relação a eles operou-se a
preclusão.
O entendimento acerca da preclusão quando de inovação recursal encontra-se
consolidado neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.367 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001167/2009-25
8
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019

Sobre o tema, o artigo 17, do Decreto 70.235/1972, dispõe que considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Então,
certo é que operou-se a preclusão do direito da contribuinte discutir em segunda instância
administrativa a matéria.
Com efeito, por esta razão deixo de conhecer do recurso voluntário neste ponto
específico.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 720
DF CARF MF
Original